Tribunal: TJMT
Processo: 1000803-03.2018.8.11.0050
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000803-03.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICENTE FRANCISCO SARTOR - CPF: 055.537.840-34 (APELANTE), ANA PAOLA BOLOGNESI - CPF: 697.494.340-72 (ADVOGADO), TIAGO STURM DA ROCHA - CPF: 021.751.230-57 (ADVOGADO), MEDCAMP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - CNPJ: 07.486.536/0001-08 (APELADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO), DENISE MASSAROLI - CPF: 891.108.111-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBINO RAMOS - CPF: 214.821.790-91 (ADVOGADO), PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - CPF: 856.710.451-34 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA CARREIRA DE SOUZA RAMOS - CPF: 954.352.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. LOCAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA RECONVENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de revisão de contrato de locação, com fixação do aluguel em R$ 15.031,00, com efeitos retroativos à citação, e julgou improcedente reconvenção. Honorários fixados sobre o valor da causa. Ausente fixação autônoma de honorários pela improcedência da reconvenção.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber qual a base de cálculo dos honorários advocatícios, à luz do art. 85, §2o, do CPC; e (ii) saber se é devida a fixação de honorários sucumbenciais na reconvenção, em razão da sua improcedência.

III. Razões de decidir

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão ser fixados por apreciação equitativa.

A reconvenção constitui ação autônoma e, conforme o art. 85, §1o, do CPC, impõe a fixação autônoma de honorários em caso de improcedência, o que não foi observado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível parcialmente provida.

Tese de julgamento: “1. Deve ocorrer a fixação dos honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, quando existente condenação nos autos. 2. A improcedência da reconvenção impõe a fixação autônoma de honorários sucumbenciais em favor do reconvindo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§1o e 2o; Lei no 8.245/1991, art. 69, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1002934-24.2017.8.11.0037, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Vicente Francisco Sartor em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que nos autos da ação de revisão de alugueis ajuizada contra MEDCAMP Serviços Médicos Hospitalares Ltda. – ME., julgou procedente o pedido inicial, para revisar o valor do aluguel para R$ 15.031,00, com efeitos retroativos à data da citação, declarando que as diferenças de aluguel devidas durante a demanda serão pagas na forma do artigo 69 da Lei n° 8.245/91, além de julgar improcedente a reconvenção. Ao final, ante a sucumbência da empresa ré, condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante sustenta, em apertada síntese, que os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Além disso, defende que a sentença incorreu em omissão ao não fixar honorários advocatícios sucumbenciais decorrente da improcedência da reconvenção, descumprindo o art. 85, §1o, do CPC. Firme em seus argumentos, requer a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 283813631).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Vicente Francisco Sartor move ação de revisão de alugueis em desfavor de MEDCAMP Serviços Médicos Hospitalares Ltda. – ME, narrando, em linhas gerais, que em setembro de 2009, firmou com a parte requerida, de forma verbal o contrato de locação referente ao imóvel comercial de matrícula no 7186, inscrito no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campo Novo do Parecis, incluindo-se no ajuste os equipamentos e mobiliários destinados à atividade médica exercida pela locatária, tendo sido pactuado o valor mensal de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Aduz, que tentou reiteradas vezes negociar a atualização do valor locatício para adequá-lo aos preços correntes de mercado, não tendo obtido êxito, razão pela qual afirma estar o montante do aluguel congelado há nove anos. Com base nisso, formulou pedido de tutela de urgência para que os aluguéis fossem provisoriamente fixados em R$ 12.024,80 (doze mil e vinte e quatro reais e oitenta centavos), e, ao final, pleiteou a fixação definitiva no valor de R$ 15.031,00 (quinze mil e trinta e um reais), com a condenação da requerida ao pagamento das diferenças entre os aluguéis provisórios e o montante final pleiteado.

O requerido, ao apresentar sua contestação, formulou também pedido reconvencional (id. 283813379), sustentando que precisou realizar uma série de intervenções estruturais e adaptações no imóvel locado, por considerar indispensáveis à continuidade de suas atividades. Ainda impugnou o valor do aluguel pleiteado na inicial, reputando-o excessivo, e propôs como parâmetro mais adequado aquele constante de laudo elaborado pelo avaliador Airton Moreira, cuja estimativa considerou mais compatível com a realidade do mercado. No âmbito da reconvenção, postulou a condenação do autor ao pagamento dos valores despendidos nas obras e adequações necessárias para a obtenção do Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico (ASCIP), bem como à indenização pelo valor de R$ 94.049,42, correspondente à multa administrativa imposta em decorrência das referidas irregularidades.

Após regular tramitação processual, a d. magistrada
a quo
, julgou procedente o pedido inicial, para revisar o valor do aluguel para R$ 15.031,00, com efeitos retroativos à data da citação, declarando que as diferenças de aluguel devidas durante a demanda serão pagas na forma do artigo 69 da Lei n° 8.245/91, além de julgar improcedente a reconvenção. Ao final, ante a sucumbência da ré, condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 283813615).

Inconformado, o apelante sustenta, em apertada síntese, que os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Além disso, defende que a sentença incorreu em omissão ao não fixar honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da improcedência da reconvenção, descumprindo o art. 85, §1o, do CPC. Firme em seus argumentos, requer a reforma da sentença.

Pois bem. Verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A celeuma posta delimita-se exclusivamente à correção dos critérios de fixação da verba honorária sucumbencial, especificamente se os honorários advocatícios fixados em favor do autor deveriam incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa e se, diante da improcedência da reconvenção, caberia fixação autônoma de honorários em favor do autor.

Quanto à primeira insurgência, é pacífico que o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil estabelece uma ordem vinculante para a base de cálculo dos honorários advocatícios, assim redigida:

“
Art. 85. (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
”

In casu,
a douta juíza reconheceu a procedência do pedido principal, condenando o requerido ao pagamento retroativo da diferença de aluguéis, com base no novo valor de R$ 15.031,00, desde a data da citação. Deste modo, trata-se de condenação líquida ou, ao menos, determinável em sede de cumprimento de sentença, o que impõe a observância da regra do art. 85, §2o. Somente na ausência de condenação ou proveito econômico, admite-se a fixação da verba honorária com base no valor da causa.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Nesse contexto, a fixação da verba honorária sobre o valor da causa, como realizado na origem, não se sustenta, impondo-se a sua reforma para que incida sobre o valor da condenação decorrente das diferenças de aluguel, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, nos moldes do art. 69, §2o, da Lei no 8.245/91.

Nesse sentido, já tive oportunidade de assim manifestar:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – AUTOGESTÃO - REAJUSTE DE MENSALIDADE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – TEMAS 1016 E 952 STJ – PERCENTUAL APLICADO – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INDEVIDO – EXCLUSÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Nos moldes do artigo 85, § 2o, do CPC, existente condenação, não obstante ilíquida a sentença, devem os honorários advocatícios ser fixados sobre o valor a ser apurado em liquidação de sentença.

Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.”
(RAC n.o 0036876-57.2014.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.03.2024 - destaquei).

No mesmo sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. EXISTENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO. SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO. (...).
4. Deve ser suprida a obscuridade no que se refere ao pedido de alteração do parâmetro dos honorários de sucumbência. 5. Nas sentenças condenatórias, será utilizado o valor da condenação e não o valor da causa, como critério para fixação dos honorários advocatícios. 6 . Recurso conhecido e provido.
” (TJ-DF, RED no RAC n.o 07077940420208070020, 3a Turma Cível, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, j. 06.10.2022 - destaquei).

No que pertine à pretensão recursal quanto à condenação em honorários na lide reconvencional, razão também lhe assiste, porquanto a reconvenção, embora incidental, constitui ação autônoma em relação à principal, com pedidos e valor próprios da causa e, por isso, seus honorários devem ser fixados de forma independente da demanda originária.

A reconvenção formulada por MEDCAMP Serviços Médicos Hospitalares (id. 283813379) foi julgada improcedente em sua integralidade, não havendo, todavia, qualquer menção na sentença, à condenação em honorários sucumbenciais autônomos nesse ponto.

O art. 85, §1o, do CPC é expresso: “
§ 1o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção
, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

Assim, deve ser reformada a sentença, também nesse ponto, para fixar honorários advocatícios sucumbenciais à reconvenção em favor do autor, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa reconvencional, respeitado o princípio da proporcionalidade e a natureza autônoma da reconvenção.

A propósito, assim já decidiu esta Terceira Câmara,
in verbis
:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO – CHEQUES INADIMPLIDOS - DÉBITO INEXISTENTE–NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – DEVIDO - LIDE RECONVENCIONAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAL – DEVIDO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO, APELO AUTORAL PROVIDO. (...)

A reconvenção embora incidental constitui ação autônoma em relação à principal, com pedidos e valor da causa próprios, e por isso, seus honorários devem ser fixados de forma independente da demanda originaria.

Recurso da ré, desprovido. Apelo autoral provido.
” (RAC n.o 1008322-90.2017.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 07.08.2024 – destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONVENÇÃO

COM PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL

– PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE) – MORA DECORRENTE A INADIMPLÊNCIA DOS COMPRADORES –

DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS

– DIREITO DE RETENÇÃO PELA PROMISSÁRIA VENDEDORA (CLÁUSULA PENAL E TAXA DE CORRETAGEM) – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE” – INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE FRUIÇÃO DE USO DO IMÓVEL E INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS ERIGIDAS NO LOTE A SER APURADA –

POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – JUROS DE MORA CONTRATUAL – ABUSIVIDADE VERIFICADA –

HONORÁRIOS DA RECONVENÇÃO QUE DEVEM SER FIXADOS DE FORMA INDEPENDENTE DA AÇÃO PRINCIPAL – READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

De fato, "os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta" (AgInt no AREsp 1.109.022/SP , Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019)
.
” (RAC n.o 1002934-24.2017.8.11.0037, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25.10.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial
,

para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do autor incidam sobre o valor da condenação, além de fixar honorários advocatícios sucumbenciais autônomos em favor do autor, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa reconvencional, ante a sua improcedência integral.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025